Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-63.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002275-63.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ocupação]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), HINGRIDY RODRIGUES MEIRELES - CPF: 060.800.231-30 (AGRAVANTE), ANA PAULA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 029.725.314-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 956.447.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE FABRICIO DA SILVA MARQUES - CPF: 001.165.071-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCIO GOMES DUARTE - CPF: 161.919.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – AGRAVO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ângela Maria da Silva
e
Outros
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Município de Cuiabá
, que deferiu a liminar pretendida pelo autor, determinando aos requeridos, ora agravantes, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, ocupada indevidamente e qualificada como área verde e praça pública, com a consequente demolição e remoção das construções.

Alegam os agravantes que a área em questão estava “abandonada” pela Administração há anos; que embora não se trate de área verde, e sim de área destinada à instalação de equipamentos comunitários, dada à sua dimensão, a permanência das lanchonetes não prejudica a utilização do espaço.

Argumentam que após a utilização da área, esta passou a ter maior movimentação de pessoas, ficou iluminada e deixou de ser local de criminalidade e, ao contrário do alegado pelo Município, não atrapalha a locomoção dos moradores da região.

Ressaltam que estão instalados no local há mais de 10 (dez) anos e que a própria população consente a permanência das lanchonetes; que estes comércios são fontes de renda e sustento de suas famílias; que a Administração vinha ano após ano concedendo Alvará de Funcionamento para o comércio no local, e, portanto, não pode forçar a desocupação da área.

Destacam que ocupação por comércios e ambulantes em outras áreas públicas da Capital foi devidamente regularizada pela Municipalidade e a mesma conduta poderia ser adotada em relação aos agravantes.

Aduzem que a determinação antecipada da desocupação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e que não há iminência de dano a justificar a concessão da liminar, como foi feito em Primeira Instância.

Os documentos foram regularmente juntados no Processo Eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 173375).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação do agravado, de acordo com certidão Id n. 491008.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente agravo (Id n. 634030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria em questão diz respeito à desocupação de edificações feita em área pública. O Município de Cuiabá ao manejar a ação civil pública, objetivando a desocupação da área em questão, trouxe aos autos prova de que todas as medidas administrativas já foram adotadas neste sentido. Todavia, os agravantes permanecem inertes, recusando-se a cumprir as notificações, e explorando área pública, para fins particulares.

Foi instaurado na 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural da Capital, procedimento preparatório, convertido em Inquérito Civil, objetivando, justamente, a desocupação da referida área, para cumprir sua destinação legal.

O Juiz, acolhendo as razões do Município, concedeu a liminar.

Os agravantes, nas razões de recurso, limitam-se a defender o alegado direito de permanência na área, seja por razões sociais, pela concessão de Alvarás de Funcionamento, anteriormente concedido, ou pelo apelo de que retiram destes comércios a sobrevivência da família.

Em verdade, argumentam a falta de justeza na conduta da Administração Pública, que, segundo ressaltam, poderia regularizar a situação de outra maneira, que não pela desocupação e demolição dos imóveis edificados na área.

Razão, no entanto, não lhes assiste, em que pese a relevância social que circundam seus argumentos.

Isso porque a área verde, tratando-se de bem de uso comum do povo destinado a sistema de lazer, não pode ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular. E mais, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

A destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72). Para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer. Isto não quer dizer que estes espaços possam ser utilizados para fins lucrativos pelo particular.

Sistema de lazer
é sinônimo de sistema de recreio, traduzindo a ideia de espaço público reservado ao lazer ou recreação, modalidade de direito social tutelado pela Constituição Federal (art. 6º), que, na lição de José Afonso da Silva, exprime uma necessidade urbana. Para ele lazer e recreação são funções urbanísticas, daí porque são manifestações do direito urbanístico (Curso de Direito Constitucional Positivo, RT, 6ª edição, pág. 275) e não do direito de particular explorar o lazer ou o comércio de forma geral nestas áreas. Acrescenta-se que o lazer e a recreação requerem lugares apropriados, tais como os jardins, os parques, as praças de esportes, as praias, e aí também entram as áreas verdes (Direito Urbanístico Brasileiro, Malheiros Editores, 2ª edição, pág. 248), como no caso.

Esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação na praça e espaço público. É, outrossim, fazer prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum das praças, como também comprometendo a paisagem do município.

É, ademais, uma conduta da Administração, agindo dentro da lei, mesmo porque,
em que pesem as alegações dos agravantes, a pretensão de continuar explorando o espaço público, não procede, em face da precariedade do ato administrativo emanado do ente Municipal (expedição de Alvarás de Funcionamento), pois, considerando-se a natureza do bem público utilizado, evidencia-se que não existem requisitos que deem respaldo ao seu uso pelo particular, quando não está voltado para o interesse coletivo. Implica dizer que não existe,
in casu
, um direito subjetivo de utilização do bem público.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Esse planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, também da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Nessa esteira, a Lei Complementar Municipal n° 04/1992 (Lei de Gerenciamento Urbano de Cuiabá), no artigo 218, inciso I, §1°, estabelece como bem público municipal de uso comum do povo os logradouros, dentre os quais se enquadram as praças:

Art. 218. Constituem-se bens públicos municipais, para efeito desta Lei:

I – bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praça;

(...) (Grifou-se)

§1°. É livre a utilização dos bens de uso comum, respeitados os costumes, a tranquilidade e a higiene.

Ademais, a supracitada lei municipal classifica a praça como área verde, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 546:

Art. 546. Classificam-se como áreas verdes:

(...)

V – quanto as dimensões: áreas de pequeno, médio e grande porte, ou, no caso de áreas públicas: praças, bosques e reservas florestais; (...)

Pelo fato da praça ser um bem de uso comum do povo, destinada à recreação e lazer por meio da utilização livre e em igualdade de condições por toda a coletividade, cabendo ao Poder Público a sua administração e conservação, certo é que não pode ser submetida à fruição privada de ninguém, exceto em caráter de excepcionalidade com a necessária aprovação pela própria Administração, através de autorização a título precário, com a condição de que não prejudique a sua fruição pela coletividade.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal n° 04/1992 veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do artigo 550:

Art. 550.
As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações
.

Como se vê, os agravantes vem ocupando ilegalmente área pública há mais de 10 (dez) anos, como o próprios alegam, exercendo suas atividades comerciais e, também, ampliando o local com novas edificações, embora já tivessem sido notificados pelo Poder Público Municipal.

Não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com as normas protetivas do meio ambiente urbano.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA -
COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO
- OCUPAÇÃO NA ÁREA CORRESPONDENTE AO IMOVEL OBJETO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência. Demonstrado nos autos, pelo memorial descritivo, que o imóvel ocupado pelos Agravantes corresponde ao bem objeto da lide, bem como havendo provas de que se trata de ocupação irregular deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela
. Recurso não provido
. (TJ-MG - AI: 10000190224774002 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DEMANDA - JUSTIFICADO RECEIO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL - PRESENÇA APENAS PARCIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O meio ambiente equilibrado constitui valor protegido legal e constitucionalmente, sendo certo, ainda, que a qualidade sonora é um dos pressupostos essenciais para o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado pelo art. 225 da Constituição Federal e por outros dispositivos legais. (...)
Em sentido oposto, verifica-se do farto conjunto probatório colacionado aos autos que o agravante faz uso de parte de uma praça pública - sabidamente, bem de uso comum do povo - para a colocação de mesas e cadeiras para a consecução de sua atividade comercial (bar), inclusive instalando ali, sem qualquer autorização do Município, um toldo fixo de grandes proporções. Referida conduta, além de constituir ocupação e uso indevido de espaço público em benefício próprio, resulta em poluição visual, já que o toldo foge completamente às características da praça e prejudica o trânsito e o lazer das pessoas no local.
Por tudo isso, entendo presentes a relevância do fundamento da demanda e o risco de ineficácia do provimento final, apenas em relação à ocupação indevida de espaço público, devendo a liminar, nessa parte, ser mantida.
(TJMG, AGI n° 1.701.08.229950-7/001, 17ª Câmara Cível, Des. Lucas Pereira, Data da Publicação: 28/04/2009.)

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas
, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso não provido.
(TJMT, AGI n° 155511/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em: 09/08/2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA LOTEAMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - ÁREAS DE USO COMUM DO POVO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº. 6.766/79 - AFRONTA TAMBÉM À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO.

Não assiste ao Município o direito de descaracterizar área verde urbana, de uso comum do povo, ainda que incorporada ao patrimônio público, mormente quando afronta dispositivos contidos nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Federal nº. 6.766/79.
(Ap 75247/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO
– OMISSÃO RECONHECIDA – FALTA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DA DEFESA QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LEI Nº 12.651/2012 – ÁREA URBANA CONSOLIDADA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA - MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS -
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, no caso, restou constatada omissão (artigo 1.022, II, CPC).

2. Não há que se falar na possibilidade de regularização ambiental quando ausente documentação certificadora de que o imóvel localizado dentro da área de preservação permanente do Ribeirão Arareau, na cidade de Rondonópolis/MT constitui área urbana consolidada passível de regularização fundiária, nos termos do artigo 65 da Lei nº 12.651/2012. 3. Havendo omissão em um dos pontos trazidos pelo Embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a análise do ponto omisso; todavia, in casu, sem capacidade para produzir a alteração no resultado do julgamento do apelo.
(ED 101475/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

Diante do exposto e, sobretudo, tendo em vista que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em total afronta às normas protetivas do meio ambiente urbano,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que determinou a imediata desocupação da área pública e demolição de todas as obras realizadas na praça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019